Tribunal: STF
Processo: RE 85156
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-02-16
Data de publicação: 1979-02-16

Ementa:
NEGÓCIO FIDUCIÁRIO - INAPLICABILIDADE, À ESPÉCIE, DA PROIBIÇÃO CONTIDA NO ART. 765 DO CÓDIGO CIVIL (ERE Nº 82.447-SP).
Recurso extraordinário conhecido e provido para o fim de, afastada a argüição de nulidade do contrato por ofensa à proibição do pacto comissário, profira o Juiz nova sentença e nela decida sobre o pedido de indenização por benfeitorias formulado pelos réus.